Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713592-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA NAME MARINS AGRAVADO: EVERTOM JOSE COSTA, ROSELAINE GLORIA GONCALVES DA CONCEICAO COSTA DESPACHO Não há pedido de liminar. Intimem-se os agravados, pelo DJe, para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator